Tribunal: TJDFT
Processo: 0741845-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Preliminar de cerceamento de defesa. Inexistente. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Pasep. Banco do brasil. Má gestão. Ausência de comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora com objetivo de reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do banco apelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) analisar se é o CDC é aplicável ao caso; (iii) analisar se há responsabilidade do banco apelado acerca da correção monetária do PASEP.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida.
4. Não há se falar em cerceamento de defesa quando verificado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente para a formação da convicção final quanto às pretensões deduzidas judicialmente pelas partes.
5. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco na gestão ou no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, não há que se falar em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 371, 373 e 464; Lei Complementar n.o 8/1970.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936932, 0715870-06.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.